Tribunal: CARF
Processo: 16095.720214/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720214/2013-57
ACÓRDÃO
1001-004.264 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.P.F. NOVA UNIAO ALIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistem nulidades quando o auto de infração atende aos requisitos legais
e o contribuinte dispõe de ampla oportunidade para apresentar
esclarecimentos, documentos e exercer o contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO
DECLARADA.
Mantém-se a exigência quando os elementos de fato ou de direito
apresentados pela contribuinte não forem suficientes para infirmar os
valores lançados pela Fiscalização.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência ou perícia que trata de questão totalmente
inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do
disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.264 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720214/2013-57
2

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por M.P.F NOVA UNIÃO ALIMENTOS
EIRELI, contra decisão da Terceira Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Recife (DRJ/REC) que julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de
infração que constituiu crédito tributário de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS) relativos ao ano-
calendário de 2008, em razão de omissão de receitas de vendas.
De acordo com o termo de Verificação Fiscal às e-fls. 4.491/4.495, extrai-se:
a) Receitas Operacionais escrituradas e não oferecidas à tributação (com
repercussão IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS): Foi constatada divergência
entre os valores constantes dos Livros Diário e Razão e o constante no
Livro Registro de Saídas relativamente ao mês de março/2009 no que diz
respeito às receitas de vendas. Enquanto que no Diário e no Razão estava
escriturado o valor de R$4.032.451,96, no livro de Registro de Saídas
constava o valor de R$4.135.465,77, efetuou-se, pois, o lançamento sobre
o valor da diferença no montante de R$103.013,81 a título de receita não
tributada/declarada do 1o trimestre de 2009, uma vez que o valor
informado na DIPJ também apresentava a mesma divergência, e
b) Insuficiência de declaração em DCTF e de recolhimento do IRPJ
relativamente ao 1o trimestre e do IRPJ e da CSLL referentes ao 4o
trimestre de 2009 nos valores respectivos de R$1.843,70 , R$153.410,21 e
R$56.723,94. Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese que:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento em lide pelo fato de
considerar que a atividade de auditoria seria privativa de bacharel em
ciências contábeis devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo.
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.264 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720214/2013-57
3
b) argúi cerceamento do direito de defesa pelo fato de que “o relatório
fiscal” não coincidiria com a realidade, acarretando a impossibilidade ao
direito de defesa.
c) no mérito, aduz que a autoridade fiscal havia desconsiderado a sua
contabilidade e procedido ao “arbitramento das receitas", utilizando-se
de mera presunção.
d) alega haver impossibilidade legal de imputação de omissão de receita
pelo montante integral do valor constante da suposta movimentação
financeira. Não encontrando amparo legal e fático para a imputação de
omissão de receita no montante apurado pela autoridade fiscal pois “a
apuração de boletos bancários e movimentação bancária são meros
indícios de omissão de receita, não dispensando a aferição pela
autoridade de saldo tributável, eventualmente omisso”.
e) alega que a autuação das referidas contribuições estaria eivada de
ilegalidade tendo em vista que as operações decorrentes de
comercialização de carne bovina e frango haviam sido beneficiadas pelo
decreto de isenção do PIS e da COFINS, “sendo que a repercussão de
eventual omissão de receitas não pode ser imputada a exigência destas
contribuições sociais”.
f) solicita a realização de “todas as diligências necessárias à instrução do
presente processo, nos termos do artigo 14,II da Lei 13.457/2009, em
especial a prova pericial contábil", complementando que a não realização
da diligência implicaria em cerceamento do direito de defesa, tornando
nula a decisão.
A 3a Turma da DRJ/Recife, no acórdão de no 11-65.998, julgou a impugnação
improcedente, mantendo a integralidade do crédito tributário com base nas seguintes teses:
a) que o Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao
exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional de contador;
b) que o lançamento observou as prescrições contidas no Decreto n 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, bem assim no art. 142 do CTN, estando
demonstrados no processo a fundamentação legal, a matéria tributável e
os fatos motivadores da autuação, permitindo à impugnante conhecer
todos os elementos componentes da ação fiscal e, assim, propiciando-lhe
todos os meios para livre e plenamente manifestar suas razões de defesa,
como efetivamente o fez;
c) explicita que a infração verificada pela autoridade fiscal consiste
exatamente na diferença entre o valor da receita escriturada em seus
livros Diário e Razão e aquele constante do seu livro Registro de Saídas.
Não se refere em absoluto a arbitramento de receita nem a presunção.
Caberia à contribuinte em sede de impugnação provar que a diferença
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.264 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720214/2013-57
4
verificada seria relativa a operações diversas de venda , o que não foi
feito.
d) que não há qualquer relação com imputação de omissão de receita pelo
montante integral do valor constante da suposta movimentação
financeira, conforme alegado pela contribuinte. As duas infrações dizem
respeito a receita escriturada mas não tributada conforme acima descrito
e a declaração em DCTF a menor e recolhimento a menor do IRPJ e da
CSLL apurados pela própria contribuinte em sua escrituração e declarado
na DIPJ.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário pleiteando a reforma da
decisão, sustentando, em síntese, que:
a) preliminarmente, à ocorrência inequívoca de cerceamento de defesa,
resta descumprido o princípio do due process of law, pois, não fora
concedido à Recorrente qualquer possibilidade de juntada de
documentos, conforme exposto pela própria Fiscal em sua decisão, o que
torna o processo nulo de pleno direito.
b) que em sua impugnação, especialmente à fl. 4544, a Recorrente foi clara
ao requerer a realização de todas as diligencias necessárias à instrução do
presente processo, nos termos do artigo 14, II da Lei 13.457/2009, em
especial a prova pericial contábil, que provaria de forma clara e cristalina
as razões expostas na defesa.
c) Que o Auto de Infração não foi lavrado com observância dos princípios da
legalidade, moralidade e boa-fé, na medida em que a Autoridade
encarregada do procedimento deixou de proceder com o devido
atendimento à Recorrente, impedindo-a de produzir todas as provas
necessárias para provar o alegado em sede de impugnação, violando os
direitos assegurados à Recorrente por força do artigo 3o da Lei n.
9.784/99.
d) Que a prova pericial contábil requerida em impugnação se faz necessária
para a correta análise dos fatos, em especial sobre a isenção do
PIS/COFINS ou não, e deverá ter por objeto de análise os documentos
fiscais e contábeis emitidos pela Recorrente e que se mostrarem
relevantes à realização da prova técnica, sob pena de cerceamento de
defesa;
e) no mérito, afirma que o procedimento em análise procedeu a
desconsideração da contabilidade declarada e procedeu o arbitramento
das receitas, concluindo pela omissão de receitas tributáveis e aferindo
uma diferença de R$ 103.013,81 (cento e três mil, treze reais e oitenta e
um centavos);
f) alega que restou claro que questões de suma importância deveriam ser
alvo de uma adequada avaliação para estimativa contábil de omissão de
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.264 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720214/2013-57
5
receita, sendo imprescindível que a apuração realizada se pautasse pelas
normas legais e não por mera presunção.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Das alegações de nulidades dos autos de infração
Sustenta a Recorrente que não houve possibilidade para esclarecimentos ou
possibilidade de apuração ou conferência dos valores e argumentos apresentados em Auditoria,
restando incontestável o cerceamento de defesa, arguido em sede de impugnação.
Afirma que o Auto de Infração não foi lavrado com observância dos princípios da
legalidade, moralidade e boa-fé, na medida em que a Autoridade encarregada do procedimento
deixou de proceder com o devido atendimento à Recorrente, impedindo-a de produzir todas as
provas necessárias para provar o alegado em sede de impugnação, violando os direitos
assegurados à Recorrente por força do artigo 3o da Lei n. 9.784/99.
A preliminar não merece acolhimento.
Não obstante o alegado, cabe salientar que o critério adotado pela fiscalização para
a análise das provas não ensejou a nulidade do lançamento, pois devidamente observado o
disposto no art. 10 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.264 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720214/2013-57
6
de matrícula.
Ademais, o reconhecimento da nulidade ocorre nas situações descritas pelo artigo
59, do Decreto no 70.235/72, consoante segue:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Extrai-se, a partir do exame dos autos, que não ocorreram as situações descritas
alhures, como bem asseverado pela decisão vergastada, uma vez que o Auto de Infração foi
lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal, servidor competente para efetuar o lançamento,
perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo
mesmo, no decorrer do procedimento fiscal, conforme designação pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal-TDPF.
De forma acertada, acrescentou a decisão a quo que a Recorrente teve
conhecimento da existência do citado procedimento fiscal e lhe foram concedidas informações
suficientes para seu contraditório e sua defesa, inclusive com a oportunidade de apresentar, já na
fase de instrução do processo, em resposta às intimações recebidas, argumentos, alegações e
documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização.
Assim, a Recorrente tomou ciência do lançamento e teve a oportunidade de se
defender amplamente, conforme a impugnação analisada.
Portanto, o fato de a fiscalização refutar algumas justificativas apresentadas pela
Recorrente, considerando como critério probatório a necessidade de exatidão da coincidência
entre datas e valores dos depósitos, não invalida o lançamento, mormente porque a justificativa,
por decorrência lógica do não acolhimento das alegações é a ausência de comprovação da
origem, de modo que resta evidente a motivação.
Ademais, quanto ao pedido de produção de provas e realização de diligência,
convém destacar que os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da
controvérsia, de modo que são prescindíveis. Nesse sentido, a decisão recorrida acertadamente
consignou o seguinte entendimento com o qual concordo:
Os pedidos para apresentação de provas suplementares, de diligências ou de
perícias devem ser inadmitidos, uma vez que o momento da apresentação de
provas documentais é na impugnação, justificando-se a juntada em outro
momento, quando cumpridas as exigências dispostas no § 4o, artigo 16, do
Decreto no 70.235/1972:
(...)
Com efeito, a aceitação posterior de documentos só pode ocorrer se verificada
uma das hipóteses previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, o que,
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.264 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720214/2013-57
7
até o presente momento, não ocorreu ou, ao menos, não restou comprovado no
caso em exame.
No presente caso, não há necessidade, para o desfecho desta lide, de realização
de diligência alguma, haja vista não existirem dúvidas a serem resolvidas.
Além do mais, a contribuinte não expôs os motivos que justificassem o seu pedido
de perícia, bem como não formulou os quesitos referentes aos exames desejados,
nem indicou o nome, endereço e qualificação profissional de seu perito,
descumprindo, dessa forma, o estatuído pelo item VI do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993.
Assim dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
(...)
O dispositivo legal acima transcrito é bem claro, no sentido de que a diligência é
uma faculdade da autoridade a quo. E não poderia ser diferente, já que o próprio
artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pelo artigo 1.o da Lei n.o
8.748/1993, estabelece que as autoridades administrativas determinarão a
realização quando entendê-las necessárias.
A diligência ou a perícia somente se justificam quando a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes. Em outras palavras, a diligência ou perícia
mencionada no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores (PAF) não se presta
a buscar elementos probatórios, consoante se depreende das alegações
apresentadas pela interessada.
Assim, o indeferimento resta devidamente fundamento, em consonância com o
disposto na Súmula CARF n.o 163, que assim dispõe:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Nesse cenário, rejeito as preliminares suscitadas.

3. Do mérito
O lançamento constante do presente processo refere-se a lançamento do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica e reflexos incidentes sobre Receita da atividade escriturada e não
tributada e de insuficiência de declaração em DCTF e de pagamento do IRPJ e da CSLL.
Por seu turno, a recorrente alega que a autoridade fiscal havia desconsiderado a
sua contabilidade e procedido ao “arbitramento das receitas", utilizando-se de mera presunção.
Inicialmente cabe esclarecer que a autoridade fiscal utilizou-se para deflagrar o
procedimento fiscal contra a citada empresa dos dados relativos às receitas de vendas de
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.264 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720214/2013-57
8
mercadorias, obtidas pela autuada em sua atividade principal, fornecidos pela própria
contribuinte, de acordo com o Livro Registro de Saída, conforme expressamente descrito no TVF.
A infração verificada pela autoridade fiscal consiste exatamente na diferença
entre o valor da receita escriturada em seus livros Diário e Razão e aquele constante do seu livro
Registro de Saídas. Não se refere em absoluto a arbitramento de receita nem a presunção.
Caberia à contribuinte provar que a diferença verificada seria relativa a operações diversas de
venda , o que não foi feito.
Também não há qualquer relação com imputação de omissão de receita pelo
montante integral do valor constante da suposta movimentação financeira, conforme alegado
pela contribuinte. As duas infrações dizem respeito a receita escriturada mas não tributada
conforme acima descrito e a declaração em DCTF a menor e recolhimento a menor do IRPJ e da
CSLL apurados pela própria recorrente em sua escrituração e declarado na DIPJ.
Quanto a sua alegação de que a autuação das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS estaria eivada de ilegalidade tendo em vista que as operações decorrentes de
comercialização de carne bovina e frango haviam sido beneficiadas pelo decreto de isenção do PIS
e da COFINS, veio desacompanhada de qualquer elemento de prova não havendo como ser
considerado pois alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.
Observa-se que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a correlação
pretendida, portanto não lhe assiste razão.

4. Da Perícia/Diligência
A Recorrente requer a realização de perícia para análise dos documentos contábeis.
Ocorre que a realização de diligência ou perícia é, antes de qualquer outra coisa,
providência a ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que
tal se mostre necessário à solução do litígio.
O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade da autoridade
julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/93)
No caso vertente, como já explicitado no tópico da preliminar, verifica-se que a
perícia a solicitada não trata de questão que possa alterar o convencimento dos julgadores
administrativos, já que as informações contábeis apresentadas, como dito alhures, não foram
capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.264 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720214/2013-57
9
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na dirimição do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Neste diapasão, indefiro o pedido de diligência.

5. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 4614
DF CARF MF
Original